Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.

2 - Ao contrário do que alega a embargante, não foi veiculada, em sede de apelo, a tese acerca da nulidade da cártula pela prática de agiotagem, de modo que não é possível a apreciação da tese arguida neste momento por conta da inovação recursal por parte da embargante, o que manifestamente violaria os princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

3 – Em sendo assim, não há o que prover no recurso interposto quando a parte busca o reexame da matéria de maneira que seja estabelecida uma decisão mais favorável, tendo em vista que essa não é a finalidade do presente recurso. 3.1 - Portanto, inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

4 - Recurso conhecido e não provido.